Tribunal: TJES
Processo: 5040551-60.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040551-60.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: KAMILLA VIEIRA DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. ACIDENTE EM ESCOLA MUNICIPAL. LANÇAMENTO DE ROJÕES POR ALUNOS. ESTAGIÁRIA VÍTIMA DE PERDA AUDITIVA PERMANENTE. DANO MORAL E MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida por estagiária de escola municipal, condenando-o ao pagamento de danos materiais (R$ 2.000,19) e morais (R$ 40.000,00) em razão de perda auditiva decorrente da explosão de rojões dentro da instituição de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade do Município por omissão específica na garantia da segurança da escola; (ii) verificar a existência de nexo causal entre a explosão dos rojões e a perda auditiva da autora; (iii) analisar a adequação dos valores arbitrados a título de danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

4.

Quando configurada omissão específica, como no dever de guarda e vigilância de alunos e servidores em escola pública, incide a responsabilidade objetiva do ente estatal.

5.

O conjunto probatório (boletim unificado, relatórios e atestados médicos) comprova que a perda auditiva permanente da autora decorreu diretamente da explosão dos rojões.

6.

O argumento de caso fortuito não se sustenta, pois compete ao Município prevenir atos de indisciplina e garantir a incolumidade no ambiente escolar.

7.

O dano moral é evidente diante da gravidade da sequela (perda auditiva severa em um ouvido e moderada em outro), repercutindo de forma permanente na vida da vítima.

8.

O valor de R$40.000,00, arbitrado a título de danos morais, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando em consonância com precedentes em casos análogos.

9.

Os danos materiais foram comprovados pelas notas e recibos apresentados, não afastados pela impugnação genérica do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade do Município por omissão específica na guarda e vigilância de alunos e servidores em escola pública é objetiva.

2.

O lançamento de rojões em ambiente escolar não constitui caso fortuito a afastar a responsabilidade estatal.

3.

Comprovados o dano auditivo permanente e o nexo causal com o evento ocorrido em escola municipal, é devida a indenização por danos materiais e morais.

4.

O valor de R$40.000,00, fixado a título de danos morais, é proporcional à gravidade da lesão e deve ser mantido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante cita
da
: TJRJ, APL 0001195-19.2019.8.19.0044, Rel. Des. José Carlos Paes, j. 03.06.2024; TJSP, AC 1000235-72.2023.8.26.0315, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 11.09.2024; TJES, Apl 0000352-73.2016.8.08.0009, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 17.04.2018; TJMG, APCV 0226355-38.2008.8.13.0069, Relª Desª Maria Inês Souza, j. 09.04.2025; TJPE, APL-RN 0057987-02.2007.8.17.0001, Rel. Des. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, j. 17.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5040551-60.2023.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: KAMILLA VIEIRA DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão de sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
KAMILLA VIEIRA DA SILVA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o requerido ao pagamento de danos materiais, no importe de R$ 2.000,19 (dois mil reais e dezenove centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Em suas razões recursais (id. 14106097), sustenta, inicialmente, a ausência de responsabilidade da municipalidade pelo acidente, pois cumpriu o ônus de comprovar a adoção de medidas aptas a neutralizar a situação e que a ação dos alunos de lançar rojões na escola decorreu de fato imprevisível, equiparável a situação de caso fortuito, configurando excludente de responsabilidade.

Aduz que a autora não comprovou o dano, pois juntou apenas laudos médicos particulares, produzidos unilateralmente.

E mais: os fatos narrados não ensejaram lesão extrapatrimonial, ante a ausência de nexo causal entre o acidente e a perda auditiva, sendo mister a reforma da sentença para afastar os danos morais, ou, subsidiariamente, minorar para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), porquanto arbitrados em patamar excessivo.

Por fim, aponta a inexistência de danos materiais, uma vez que foi uma faculdade da autora buscar serviço médico particular, tendo em vista que lhe foi providenciado o encaminhamento ao serviço público de saúde para pronto atendimento.

Contrarrazões (id. 14106099) pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

A autora ajuizou a presente demanda alegando que estagiava na escola Municipal EMEF PROFESSOR JOÃO BANDEIRA, quando em 17/03/2022, durante o horário do intervalo, alguns alunos se rebelaram, passando a soltar rojões de grande potência nas dependências da instituição de ensino.

Narrou, então, que o episódio causou grande tumulto, dada a violência empregada, e que os rojões estourados pelos alunos, diante do ambiente fechado em que se encontravam, tiveram seus efeitos potencializados, sendo as ondas sonoras, em determinado momento, direcionadas diretamente à autora, o que lhe causou a perda permanente da audição.

Pleiteou, assim, a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), bem como por danos materiais na monta de R$2.000,19 (dois mil reais e dezenove centavos).

A magistrada
a quo
, ao proferir a sentença, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento de danos materiais no
quantum
pleiteado e de danos morais no correspondente a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Pois bem.

De início, mister destacar que a responsabilidade do Estado, via de regra, é objetiva, respondendo a administração pelos danos causados por seus agentes a terceiros, bastando, nesse caso, apenas a prova do nexo de causalidade entre a atividade pública e o dano sofrido, sendo desnecessária a comprovação da culpa,
ex vi
do art. 37, §6º, da Constituição da República:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Na hipótese de omissão estatal, por sua vez, esta é, via de regra, genérica e aferida pelo elemento subjetivo, porquanto necessária a demonstração de culpa do ente público (negligência, imprudência ou imperícia) na conduta causadora do dano.

Nada obstante, quando evidenciada a falha no ato do serviço (
faute du servisse
), em que existe o
dever legal específico de agir
para impedir a ocorrência do dano, tem-se a
omissão específica
, a qual implica em
responsabilidade objetiva
.

Quanto ao tema, disserta Sérgio Cavalieri Filho:
“Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) da pessoa ou coisa, e, por omissão sua, criar situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo.”
(Filho SC. Programa de Responsabilidade Civil. (16th edição). Grupo GEN; 2023.

Na hipótese, a responsabilidade é objetiva, pois decorrente da falha no dever de agir, a fim de garantir adequada vigilância e incolumidade física dos alunos e servidores/colaboradores no interior da unidade de ensino.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. BRIGA DE ADOLESCENTES EM SALA DE AULA. COLÉGIO ESTADUAL. LESÕES CORPORAIS. DANOS MORAIS.
1. A hipótese tratada nos autos é de responsabilidade objetiva do Estado, em conformidade com o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição da República. 2. A falha no dever de agir, considerada omissão específica, dá ensejo à responsabilidade objetiva do Estado, com espeque na teoria do risco administrativo.
3. Restou comprovada a agressão sofrida pelo autor no interior da sala de aula de uma das unidades da rede pública estadual de educação por outro aluno da mesma instituição 4. O depoimento prestado pelo autor do fato em sede policial denota que o desentendimento ocorreu por ter o autor sentado no lugar costumeiramente ocupado pelo agressor na sala de aula. 5. A agressão se deu no interior de uma das salas de aula do Instituto de Educação Eliana Duarte da Silva Breijão, mantido pelo ESTADO DO Rio de Janeiro, ora réu. 6. Não há relatos de que qualquer funcionário da escola, seja professor ou inspetor de disciplina, estivesse perto ou tenha tentado impedir o evento. 7. A instituição de ensino deve se responsabilizar pela segurança dos seus alunos, que a frequentam com o objetivo de receber educação e conhecimento para que, assim, possam desenvolver suas capacidades e ocupar lugar digno na sociedade. A segurança dos alunos deve ser garantida no ambiente escolar. Precedentes. 8. A injusta agressão sofrida perante os demais colegas de turma e as consequências do golpe sofrido causaram danos morais decorrentes da omissão do agente público responsável pela segurança dos alunos. 9. Danos morais in re ipsa. 10. Diante da gravidade da lesão sofrida pelo autor, decorrente da omissão do Estado, fixa-se a compensação pelos danos morais suportados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes. 11. Recurso parcialmente provido. (TJRJ; APL 0001195-19.2019.8.19.0044; Porciúncula; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 03/06/2024; Pág. 629)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ALUNA VÍTIMA DE AGRESSÃO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA MUNICIPAL. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência decretada em primeiro grau de jurisdição, fixado o quantum indenizatório em R$ 5.000,00. Insurgência das partes. Preliminares de nulidade da sentença por vício de fundamentação e de violação ao princípio da dialeticidade repelidas. Mérito. Inobservância do dever de resguardar a integridade física e psicológica dos alunos. Vídeo registrado que demonstra que, durante as agressões, não havia nenhum servidor responsável no local dos fatos (quadra poliesportiva). Separação da briga realizada pelos próprios discentes. Perpetradora da violência, ademais, com extenso histórico de agressões, inclusive contra professores e outros funcionários da instituição.
Nexo de causalidade e omissão específica do Poder Público devidamente configurados. Falha no dever de guarda, fiscalização e vigilância, a atrair a responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal
. Danos morais devidos. Extensão do dano evidenciada dos laudos dos estudos psicológico e social. Adolescente que, após o episódio, apresentou importantes sequelas, como fobia social, alterações de humor e reações intensas ao relembrar do evento, com necessidade de intervenções terapêuticas. Sentença reformada em parte, a fim de majorar o patamar indenizatório para R$ 10.000,00, dadas as circunstâncias do caso concreto. Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o do réu. (TJSP; Apelação Cível 1000235-72.2023.8.26.0315; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Laranjal Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 11/09/2024; Data de Registro: 11/09/2024) (TJSP; AC 1000235-72.2023.8.26.0315; Laranjal Paulista; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado; Julg. 11/09/2024)

Nesse contexto, vê-se que,
in casu
, o acidente ocorreu dentro da escola Municipal EMEF Professor João Bandeira, competindo ao ente público municipal zelar pela segurança e organização do ambiente interno, assegurando, assim, a preservação da integridade física dos alunos e profissionais da educação.

Dito isso, competia à autora comprovar a existência do dano e do nexo de causalidade com a conduta do recorrente.

Com efeito, o acervo probatório produzido pela recorrida (Boletim Unificado n° 47294441, reportagens, memória de reunião pela Gerência de Gestão de Pessoas) é apto a demonstrar que o acidente sofrido pela recorrida decorreu do lançamento dos rojões pelos alunos no interior da escola aludida.

Ainda, os atestados e o relatório de atendimento médico acostados na inicial comprovam que a perda da audição sofrida pela apelante decorreu de trauma sonoro provocado pela explosão dos rojões.

Vale destacar que não prospera a alegação da municipalidade de que a situação caracteriza caso fortuito, haja vista que compete àquela o dever de vigilância e de garantia da incolumidade dos estudantes e profissionais educacionais.

Logo, não é possível reconhecer qualquer ato de indisciplina ou violência praticado por alunos como fato imprevisível, a afastar a responsabilidade do ente público.

Com efeito, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA. ESCOLA MUNICIPAL. AGRESSÃO DE CRIANÇA POR OUTRO ALUNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA OMISSIVA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE VIGILÂNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO AO RESSARCIMENTO.
1. A responsabilidade civil estatal, relativamente a qualquer das unidades federativas, é objetiva, seja em condutas comissivas ou omissivas. Precedentes do STF, STF e TJES.
2. O Município deve ser responsabilizado pelos danos morais e materiais suportados por criança agredida no pátio de unidade de ensino por outro aluno, caracterizado o descumprimento do dever legal do ente público de garantir a segurança e incolumidade física das crianças sob sua custódia.
Precedentes do STF e TJES. (TJES; Apl 0000352-73.2016.8.08.0009; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 17/04/2018; DJES 30/04/2018)

Dito isto, pontuo que as consequências advindas do acidente ultrapassam a esfera do mero dissabor, sendo aptas a ensejar a reparação por dano moral, pois acarretaram sofrimento e angústia à vítima, inclusive pelo fato de que ela conviverá com a perda auditiva em ambos os ouvidos, o que certamente agrava, em muito, a situação.

No que concerne ao
quantum
, tenho que o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) se mostra razoável e proporcional à extensão do dano sofrido pela autora, sem caracterizar enriquecimento ilícito, revelando-se condizente com indenizações de mesma natureza.

Pondero que a perda auditiva da requerente foi considerada como severa no ouvido esquerdo e moderada no ouvido direito, o que significa que, ao menos no ouvido esquerdo, a autora possui dificuldade de ouvir e entender ouvir a voz humana, mesmo em ambientes silenciosos.

A gravidade da perda auditiva na vida de uma jovem de 22 (vinte e dois) anos é imensurável, porquanto certamente impactará na sua socialização, na sua introdução ao mercado de trabalho, além de outras tantas limitações que afetam aqueles que são deficientes em nosso país.

Pondero que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso de agressão física, que resultou na perda parcial da audição de um ouvido da vítima, arbitrou indenização em R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. AGRESSÃO FÍSICA PRATICADA POR POLICIAL CIVIL EM DEPENDÊNCIAS MUNICIPAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I. Caso em exame. 1.
Recursos de apelação interpostos pelo autor, pelo município de bicas e pelo estado de Minas Gerais contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, condenando solidariamente os entes públicos ao pagamento de R$ 50.000,00
, decorrente de agressão física praticada por policial civil nas dependências da secretaria de obras do município de bicas, a mando de servidor municipal (secretário de obras), que resultou na perda parcial da audição do autor, vítima do evento danoso. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se há responsabilidade civil do município de bicas e do estado de Minas Gerais pelo evento danoso; (II) estabelecer se a condenação solidária deve ser mantida ou reformada; (III) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do estado e das entidades públicas por atos comissivos de seus agentes é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo causal com a conduta estatal. 4. O nexo de causalidade resta configurado quando o dano resulta da ação de agente público no exercício de suas funções ou com vínculo funcional com a administração, sendo irrelevante a existência de dolo ou culpa para fins de responsabilização dos entes públicos. 5. No caso concreto, restou comprovado que o policial civil, servidor estadual, agiu a mando do secretário de obras do município de bicas, dentro das dependências da repartição municipal, impondo-se a responsabilidade solidária entre os entes públicos envolvidos.
6. O dano moral é evidente diante da gravidade da agressão sofrida pelo autor, que resultou na perda parcial da audição do ouvido esquerdo, conforme laudos médicos juntados aos autos. 7. O valor da indenização fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo o caráter compensatório e punitivo da reparação
. lV. Dispositivo e tese 8. Recursos do município de bicas e do estado de Minas Gerais desprovidos. Recurso de Francisco tostes Rocha desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do estado e do município por atos comissivos de seus agentes é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. A responsabilidade solidária entre entes públicos se apresenta em casos como o presente, em que há participação de agentes vinculados a diferentes esferas administrativas na prática do ato lesivo. 3. O dano moral decorrente de agressão física por agente público deve ser reparado de forma proporcional à gravidade da lesão e às circunstâncias do caso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 43. Jurisprudência relevante citada: TJMG. AP cível 1.0000.24.147496-4/001, Rel. Des. Fábio torres de Sousa, 5ª câm. Cível, j. 06/03/2025; TJMG. AP cível 1.0000.24.116046-4/001, Rel. Des. Júlio cezar guttierrez, 2ª câm. Cível, j. 09/07/2024. (TJMG; APCV 0226355-38.2008.8.13.0069; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Inês Souza; Julg. 09/04/2025; DJEMG 11/04/2025)

Por sua vez, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em situação de perda auditiva unilateral de 20% considerou adequada a indenização de R$20.000,00 (vinte mil reais), conforme aresto que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLÊNCIA FÍSICA ENTRE EX-CÔNJUGES. Déficit auditivo causado pelas agressões. Sentença de parcial procedência. Danos morais fixados em R$15.000,00. Recurso interposto apenas visando majoração da indenização por danos morais e para concessão de pensão vitalícia. Dano moral. Majoração. Ofensa à integridade física da autora.
Perda auditivo funcional unilateral de 20%. Readequação da indenização para R$20.000,00, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Valor que atende às peculiaridades da causa.
Sentença reformada neste ponto. Pensão vitalícia. Perda auditiva unilateral. Prova técnica apontando deficit auditivo. Capacidade laborativa preservada. Recomendado exercício de atividade profissional em ambiente não demasiadamente ruidoso. Motivação do decisório adotado como julgamento em segundo grau. Inteligência do art. 252 do RITJ. Resultado. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1002629-73.2016.8.26.0161; Ac. 13069906; Diadema; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Edson Luiz de Queiroz; Julg. 15/03/2012; DJESP 18/11/2019; Pág. 2186)

Por fim, registro que em caso análogo, em que houve a perda auditiva completa de um ouvido e de cinquenta por cento de outro, o Tribunal de Justiça de Pernambuco arbitrou os danos morais em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO PARTICULAR E VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS. DANO EVIDENCIADO. NEXO CAUSAL ENTRE A COLISÃO E O DANO. CULPA PELA COLISÃO IMPUTÁVEL AO ESTADO. CONSEQUENTE DEVER DE INDENIZAR. REJEIÇÃO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MOTORISTA DO VEÍCULO OFICIAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...)
10. No tocante à quantificação do dano moral, tem-se por adequado o montante fixado em primeiro grau (R$ 50.000,00), visto que o autor sofreu sequela permanente e grave em sua audição (perda completa no ouvido direito e de 50% no ouvido esquerdo).
11. (...). (TJPE; APL-RN 0057987-02.2007.8.17.0001; Recife; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello; Julg. 17/12/2020; DJEPE 26/01/2021; Pág. 94)

Com relação aos danos materiais, o juízo a quo afirmou que restaram comprovadas as despesas (id. 14105974 e id. 14105975), totalizando R$2.000,19 (dois mil reais e dezenove centavos).

O apelante, todavia, impugnou genericamente os comprovantes apresentados, alegando que a autora deveria ter buscado exclusivamente o serviço público para tratar da perda auditiva, razão pela qual suas alegações não merecem ser acolhidas.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo ente público e
nego-lhe

provimento.

Majoro, de conseguinte, os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)